Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-33.2017.8.11.0108
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACIRA DE LIMA CUNHA - CPF: 534.967.791-87 (RECORRENTE), TIAGO HENRIQUE DE LIMA CUNHA - CPF: 012.383.071-08 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JACIRA DE LIMA CUNHA - CPF: 534.967.791-87 (RECORRIDO), TIAGO HENRIQUE DE LIMA CUNHA - CPF: 012.383.071-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PACOTE DE SERVIÇOS DE TELEVISÃO. COBRANÇA DE PONTO ADICIONAL. LEGALIDADE. COBRANÇA DE SERVIÇOS DO PACOTE. LEGALIDADE. COBRANÇA DE SOFTWARE DE SEGURANÇA. ILEGALIDADE. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPROCEDENTE. PLANO DIVERSO DO CONTRATADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA EMPRESA SKY PARCIALMENTE PROVIDO E DA PROMOVENTE IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulado com pedido de danos materiais e morais, movido por JACIRA DE LIMA CUNHA, em que objetiva seja mantido o plano de assinatura de TV contratado e o ressarcimento dos valores pagos com cobranças extras de forma indevida, bem como danos morais com base nessas cobranças.

2. O pacote de assinatura da empresa SKY consiste no plano de “combo HD plus 2015 + Cinema HD”, o qual possui a cobrança individualizada do pacote com serviços “Clube Sky Online – Combos, Taxa de licenciamento de software e segurança de acesso, Locação de equipamento opcional e assistência Premium mensal”.

3. Pois bem, não há qualquer irregularidade na pratica de venda de TV por assinatura na modalidade de combos em que são fornecidos outros serviços em pacote promocional, razão pela qual não configura como venda casada.

4. A cobrança de locação de equipamento em ponto adicional e opcional é pratica regular, conforme já decido pelo STJ no REsp 1449289 RS.

5. Cobrança de licenciamento de software e segurança que reputa abusivo, tendo em vista que é obrigação da empresa fornecedora dos serviços garantir a segurança de seus equipamentos e não transferir esse ônus ao consumidor.

6. A parte promovente postula obrigação de fazer de pacote e preços não praticados pela empresa Sky e, não há qualquer comprovação de que houve o fornecimento de serviços no preço pretendido.

7. Danos morais não configurados, já que a mera cobrança indevida não possui condão de ocasionar lesão a personalidade subjetiva da parte promovente, conclui-se, então, pelo mero aborrecimento do cotidiano.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recursos conhecidos e parcialmente provido da empresa Sky e improvido da promovente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulado com pedido de danos materiais e morais, movido por JACIRA DE LIMA CUNHA, em que objetiva seja mantido o plano de assinatura de TV contratado e o ressarcimento dos valores pagos com cobranças extras de forma indevida, bem como danos morais com base nessas cobranças.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente/Recorrida SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA, declarando a inexistência do débito decorrente das cobranças dos serviços de
“Clube Sky Online – Combos, Taxa de licenciamento de software e segurança de acesso, Locação de equipamento opcional e assistência Premium mensal”, condenando-a a restituição do valor de R$

1.884,40 (mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos) e
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a titulo de danos morais.

A parte Recorrente/Recorrida SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA, interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrente/Recorrida
JACIRA DE LIMA CUNHA.

Já a Recorrente/Recorrida
JACIRA DE LIMA CUNHA, postula seja majorado os valores da condenação, bem como seja e empresa Recorrente/Recorrida
SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA obrigada a restabelecer os serviços no plano de TV “MASTER HD” pelo valor de R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos).

Ambos os Recorrentes/Recorridos apresentaram as contrarrazões, postulando-se pelo improvimento dos Recursos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020